Tribunal: TJDFT
Processo: 0704951-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704951-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA AGRAVADO: JULIO CESAR DA SILVA MELLO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial movida por JULIO CESAR DA SILVA MELLO em desfavor da agravante, homologou o laudo de avaliação de IDs 87089184 e 87089185 (processo referência) referente ao imóvel registrado, sob a matrícula n. 18.588, perante o Cartório do Quarto Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, no valor de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), dentre outras determinações. Constam do édito combatido (ID 181791976 – autos de origem) e do decisório no qual aquele se fundamenta (ID 179938006 – demanda originária) o seguinte: DECISÃO Trata-se de embargos de declaração de ID 181595868 opostos pela parte executada contra a decisão de ID 179938006. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. (Grifos no original) DECISÃO 1. Da penhora de 50% dos aluguéis referentes ao imóvel descrito como Lotes 06, 07 e 08, Quadra n.o 06, Bloco B, Comércio Local, Setor Norte, Brazlândia/DF Em decisão de ID 77232805, foi deferida a penhora de 50% dos aluguéis referentes ao imóvel descrito como Lotes 06, 07 e 08, Quadra n.o 06, Bloco B, Comércio Local, Setor Norte, Brazlândia/DF, de matrícula n.o 2343, registrado perante o 9o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID 77177964). Expedidos os ofícios descritos no ID 81897024, dirigidos ao locatário do estabelecimento KI CARNES (o Sr. CARLOS ROBERTODANIELI JÚNIOR, ou seu gerente DALTON DANIELI FRANCO) e ao Sr. Gerente JOSÉ EDUARDO F. RESENDE, ou seu substituto, no setor GILOG, da Caixa Econômica Federal. Constam nos IDs 124803756 e 131792944, depósitos realizados pelo terceiro interessado Carlos Roberto Danieli Junior, em cumprimento à decisão de ID77232805, que deferiu a penhora de 50% dos valores devidos a título de aluguéis referentes ao imóvel de matrícula n.o 2343, registrado perante o 9o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID77177964). No ID 158873164, a Instância Revisora deferiu a liminar, em sede do AGI n. 0717482-45.2023.8.07.0000, para sobrestar a penhora dos alugueres mencionados, até a decisão final do presente respectivo. Em seguida, a liminar foi confirmada e o AGI n. 0717482-45.2023.8.07.0000 provido, ID 171361725, para afastar a penhora relativa ao aluguel do imóvel respectivo, bem como levantar os valores depositados nos autos principais desde a adjudicação desse imóvel pela executada LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA, ocorrido na data julho de 2022. Acostado o extrato bancário da conta vinculada a este feito no ID 179617735. Assim, intime-se a executada LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA a trazer dados da conta bancária para expedição de ofício de transferência, em nome da parte autora ou de procurador devidamente constituído nos autos, com poderes para receber e dar quitação. Prazo: 5 (cinco) dias. Vindo aos autos, independentemente de preclusão, expeça-se ofício de transferência das quantias depositadas na conta bancária vinculada este feito, a partir do mês de julho de 2022 em diante, à executada respectiva. Caso transcorra "in albis", expeça-se alvará em favor da executada. 2. Da avaliação do imóvel de matrícula n. 18.588, perante o Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF, descrito como “Casa n.o 175, do Conjunto "F", da QE-04, do SRIA/GUARÁ-DF” Considerando que a parte executada LUIZA ALZERINA ALBUQUERQUE DA SILVA pugnou por nova avaliação, conforme decisão de ID 153237878, foi determinado que acompanhasse a distribuição da diligência, a fim de fornecer os meios necessários ao seu cumprimento. Na oportunidade, a parte executada foi advertida de que, não havendo o cumprimento da diligência de avaliação em razão dos mesmos motivos noticiados nas diligências de IDs 167770186 e 167770186 (ausência de franqueamento da parte executada, na entrada do Oficial de Justiça a todas quitinetes e lojas do imóvel), a avaliação realizada no ID 87089185 seria homologada nos seus termos. Pois bem, na diligência de ID 178343836, o bem imóvel não foi avaliado por ausência de franqueamento da parte executada, na entrada do Oficial de Justiça a todas quitinetes e lojas do imóvel. Pelo exposto, HOMOLOGO o valor do imóvel de matrícula n. 18.588, perante o Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF, no valor de R$ 1.900.0000,00 (um milhão e novecentos mil reais). Preclusa esta decisão e trazida a certidão de matrícula do imóvel com a averbação da penhora e a dizer se pretende a adjudicação do imóvel respectivo ou sua alienação mediante hasta pública, no prazo de 15 (quinze) dias. (Grifos no original). Inconformada, alega a agravante, em suma, que o montante adotado pelo Juízo como parâmetro norteador da futura adjudicação, ou da hasta pública, do bem em discussão, além de estar defasado, não corresponde ao seu real valor de mercado, eis que não leva em consideração o terreno ou as benfeitorias realizadas, além de ser omisso quanto aos efeitos da partilha de bens constantes do processo n. 0002582-24.2016.8.07.0007, feito distinto daquele de onde emana a decisão que ora se aprecia. Postula, com apoio nos comandos do art. 1.322 do Código Civil, a realização de avaliação individualizada do bem constrito, invocando o reconhecimento de que a negativa do aludido anseio encerra violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como ao direito de propriedade delineado no art. 5o, XXII, da Constituição Federal. Entende que a inocorrência de sua intimação, em nome do seu patrono, quando da expedição do mandado de avaliação ora debatido, compromete a regularidade do procedimento avaliativo outrora elaborado, pugnando pela reforma dos éditos combatidos. Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo e o provimento do presente agravo. É o relato do essencial. Pretende a recorrente a obtenção de liminar e posterior reforma da decisões hostilizadas para determinar nova avaliação do imóvel objeto do procedimento executivo em apreciação. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a possibilidade de provimento do recurso. Na espécie, sem necessidade de incursão na probabilidade de provimento do agravo, afigura-se improvável que a agravante venha a experimentar quaisquer danos em decorrência do édito combatido, porquanto a douta Magistrada Singular condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisório, até o julgamento da questão de fundo do presente agravo, em nada prejudicará a recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador